Tribunal: STF
Processo: RE 113507
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
ALTERAÇÃO DE LINHA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 15, II, 'B', DA C.F., ALIAS, NÃO PREQUESTIONADO.
INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO, POR ISSO MESMO DO CABIMENTO PELA
ALINEA 'C'.
DIVERGENCIA INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.